Tribunal: CARF
Processo: 13769.720066/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13769.720066/2018-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.926 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
J.R.P SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF N° 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
MULTA CONFISCATÓRIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (SP) - DRJ/RPO, que julgou procedente auto de
infração (fls. 16/17) de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, relativo ao ano-calendário 2013.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13769.720066/2018-17
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.926 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13769.720066/2018-17

Não obstante impugnada (fls. 02/15), a exigência foi mantida no julgamento de
primeiro grau (fls. 32/38), sendo então proferido acórdão cuja ementa foi vedada, nos termos da
Portaria RFB no 2.724/17.
A contribuinte interpôs recurso voluntário em 23/08/2019 (fls. 47/76), aduzindo,
em síntese, que:
- havia conflito de normas, e por muitos anos o Fisco não lançou as multas;
- afirma que apresentou GFIP sem movimento, de forma espontânea;
- dever ser reduzida a multa aplicada, considerando seu caráter confiscatório.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Vale referir, primeiramente, que a multa por atraso na entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP tem sua previsão no disposto
nos arts. 32 e 32-A da Lei no 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
(...)
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV do caput
deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária,
aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32-A desta Lei.
(...)
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e .
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3odeste artigo..
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II docaputdeste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento..
§ 2o Observado o disposto no § 3odeste artigo, as multas serão reduzidas:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.926 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13769.720066/2018-17

I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II–R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
De plano, deve ser observado que conflito de normas algum há no caso, pois a
legislação de regência aplicável são os arts. 32 e 32-A da Lei no 8.212/91, não o art. 15 da Lei no
8.036/90 ou eventuais circulares da Caixa Econômica Federal.
A eventual circunstância de não ter o Fisco realizado autuações relativas ao
gravame em tela durante certo período, não tolhe o poder-dever do órgão fiscalizador de assim o
fazer, observado o prazo decadencial previsto no art. 173 do CTN, tampouco serve de escusa
para o descumprimento das obrigações acessórias por parte dos contribuintes, estabelecidas por
força de lei.
E, no que tange à espontaneidade das GFIP transmitidas, mister é destacar que a
jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que o art. 138 do CTN, que versa
sobre a denúncia espontânea, não se aplica aos casos de obrigações acessórias autônomas, vide,
dentre outros, os seguintes julgados: EREsp no 246.295/RS (j. 18/06/01), AgRg no Ag no
502.772/MG (j. 25/11/03), AgRg no REsp no 884.939/MG (j. 19/02/09), AgRg nos EDcl no
AREsp no 209.663/BA (j. 04/04/13) e AgInt no REsp no 1.022.862/SP (j. 13/06/17).
Ademais, a questão não comporta mais discussões no âmbito do CARF, tendo em
vista o caráter vinculante, para a administração tributária federal, do enunciado sumular abaixo
transcrito:
Súmula CARF no 49: A denuncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF n° 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Noutro giro, anote-se que, diversamente do constante na peça recursal, a GFIP
transmitida (fl. 16) informou fatos geradores de contribuições previdenciárias, não se
consubstanciando, assim, em GFIP ‘sem movimento’.
Por fim, deve ser afastadas as alusões ao desrespeito ao princípio de vedação ao
confisco e à redução da multa nele pretensamente baseada, por trazerem em seu bojo o enfoque
de incompatibilidade da lei de Custeio face à CF, cujo exame é obstado aos membros do CARF,
forte na súmula abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.926 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13769.720066/2018-17

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital